Tribunal: STF
Processo: HC 265012
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-15
Data de publicação: 2025-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A  
PRISÃO DOMICILIAR. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.  



Relatório 



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 13.11.2025, por João Marlon Gimenez, advogado, em benefício de Bárbara Monize Fernandes da Silva, contra julgado da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 25.4.2025, desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 977.110, Relator o Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. REINCIDÊNCIA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou habeas corpus, mantendo a prisão preventiva da agravante, presa em flagrante por suposta prática dos delitos previstos nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006. 



    2. A agravante alega que a prisão decorreu de operação cujo alvo era outro corréu e que não residia no local onde os entorpecentes foram encontrados. Sustenta que a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação e que a reincidência não justifica a custódia cautelar.



    3. O Tribunal de origem deu provimento ao recurso do Ministério Público, reformando a decisão de liberdade provisória concedida em audiência de custódia. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    4. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva da agravante está devidamente fundamentada, considerando a reincidência específica e o risco de reiteração delitiva, bem como a possibilidade de substituição por prisão domiciliar. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    5. A prisão preventiva está fundamentada na apreensão de grande quantidade de entorpecentes e no risco de reiteração criminosa, evidenciado pela reincidência específica da agravante. 



    6. A jurisprudência admite a denegação da prisão domiciliar em casos de reincidência e risco de reiteração delitiva, mesmo para mães de crianças menores de 12 anos. 



    7. Não foram apresentados novos argumentos no agravo regimental que justifiquem a alteração da decisão agravada. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    8. Agravo desprovido. 



    Tese de julgamento: ‘1. A prisão preventiva pode ser mantida com base na reincidência específica e no risco de reiteração delitiva. 2. A reincidência justifica a denegação de prisão domiciliar, mesmo para mães de crianças menores de 12 anos’”.  



    2. O impetrante contesta a conclusão judicial. Alega que o “flagrante deu-se no cumprimento de busca e apreensão de uma extensa operação em que [a paciente] sequer foi citada, bem como sua residência não era no imóvel onde as drogas foram apreendidas”, e que, tendo o corréu assumido que o entorpecente estava na residência, a paciente afirmou desconhecer a referida droga.



    Sustenta que o juízo de origem teria concedido a liberdade provisória à paciente, ressaltando ter ela “endereço diverso de onde os entorpecentes foram apreendidos”, trabalho fixo e um filho com seis anos de idade que dependeria de seus cuidados, mas sua prisão teria sido decretada, em segunda instância, no julgamento de recurso em sentido estrito da acusação, sem fundamentação idônea. 



    Afirma que a reincidência da paciente não seria apta para justificar a sua prisão preventiva, pois ela não integraria organização criminosa bem como preencheria os requisitos para a concessão da prisão domiciliar, nos termos do inc. V do art. 318 do Código de Processo Penal e da decisão da Segunda Turma deste Supremo Tribunal no julgamento do Habeas Corpus coletivo n. 143.641.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) requer a Vossas Excelências o conhecimento do writ, ou, a acaso não conhecido, a concessão de ofício (art. 192, caput, do RISTF), em liminar e posterior confirmação no mérito, a fim de que: 



    Seja determinada a imediata conversão da prisão preventiva decretada em desfavor da Paciente, por prisão domiciliar, com fulcro no art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal e entendimento exarado no HC n. HC 143.641/SP”.  



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.  



    3. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.  



    4. Consta dos documentos que instruem estes autos que, em 29.8.2024, a paciente foi presa em flagrante em razão do cumprimento de mandado de busca e apreensão, “porque ‘durante buscas na residência os investigadores localizaram dentro da lavadora de roupas 02 (dois) tabletes de maconha e mais 01 (uma) porção grande da mesma substância. Já no quarto do casal, dentro do guarda-roupas, havia 02 (duas) balanças de precisão com resquícios de maconha, além da quantia de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais) em notas de cem, armazenadas em uma bolsa’”. Consta dos documentos que instruem a presente impetração que a paciente “é reincidente específica, condenada por tráfico de drogas (autos executivos nº 2000082-19.2022.8.11.0042/SEEU), cuja pena ainda não foi cumprida integralmente. Além disso, responde a outra ação penal por receptação, roubo majorado, tráfico e outros crimes (autos nº 1000434-57.2023.8.11.0042 – 6ª Vara Criminal de Cuiabá)”. 



    O juízo de origem, ao analisar a legalidade da prisão em flagrante da paciente, concedeu-lhe liberdade provisória, indeferindo o pedido da acusação para a decretação da prisão preventiva. Contra essa decisão, o Ministério Público de Mato Grosso interpôs o Recurso em Sentido Estrito n. 1017994-75.2024.8.11.0042, ao qual a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça mato-grossense deu provimento para decretar a prisão preventiva da paciente, com base nos seguintes fundamentos:



    “(...) Consta nos autos que ‘no cumprimento do mandado de busca e apreensão, bem como do mandado de prisão nº 1007889-39.2024.8.11.0042, emitidos contra AMYLTON SILVIO XAVIER LOPES, a equipe de investigadores da DRE se dirigiu à residência do suspeito’. 



    Consta ainda que, na revista, ‘foram encontrados dentro da lavadora de roupas dois tabletes de substância análoga à maconha e uma porção grande da mesma substância (lacre nº 06139745), ambos envolvidos em roupas dentro da lavadora; Que além disso, no quarto do casal AMYLTON SILVIO XAVIER LOPES e BÁRBARA MONIZE FERNANDES DA SILVA, foram localizadas, escondidas dentro do guarda-roupas, duas balanças de precisão utilizadas para a pesagem das drogas (lacre nº 06139327); Que dentro de uma bolsa foi apreendida a quantia de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais), em espécie, todas em notas de R$100,00 (cem reais)’.



    De acordo com os policiais, ‘AMYLTON assumiu a propriedade, enquanto BÁRBARA disse desconhecer o material’ (IPC Eduardo Bittencourt – Id. 250477693 - pág. 1-2). 



    O laudo pericial n. 311.3.10.9067.2024.198040-A01 atestou que o material apreendido totalizou 2,205kg (dois quilos e duzentos e cinco gramas) e apresentou resultado positivo para Cannabis sativa L (maconha) (...).



    Na audiência de custódia, após manifestação favorável do Ministério Público, a prisão de Amylton foi convertida em preventiva; contudo, Barbara foi colocada em liberdade (...).



    No caso sub examine, o flagrante ocorreu durante a busca e apreensão autorizada nos autos n. 1007889.39.2024.8.11.0042, que investiga o tráfico em larga escala realizado por uma organização criminosa, sob o comando de Luciano Mariano da Silva, vulgo Mareta. 



    Conquanto a recorrida não tenha sido alvo da Operação Higway, a localização das drogas e apetrechos na residência familiar, em local de fácil acesso, indica sua responsabilidade no acontecido.



    (...) Além disso, Consulta ao Sistema de Expedição de Certidões demonstra que Barbara apresenta registros por tráfico de drogas (autos n. 1015608-43.2022.8.11.0042) e receptação (autos n. 1000434-57.2023.8.11.0042) e cumpre o executivo n. 2000082-19.2022.8.11.0042, pois condenada por outro tráfico (autos n. 1009412-91.2021.8.11.0042). 



    Também não se pode ignorar que ela cometeu o novo crime enquanto beneficiada com o cumprimento da pena no regime semiaberto, compatibilizado com a monitoração eletrônica. 



    A circunstância, por si só, demonstra a maior reprovabilidade da conduta, assim como sua nítida propensão à delinquência e seu completo descaso com a reinserção social a que se destinava o benefício.



    (...) No contexto, fica claro que as cautelares alternativas estabelecidas na origem – que incluiu a monitoração eletrônica que, como se viu, não surtiu efeito anteriormente – mostram-se insuficientes, de modo que a prisão cautelar é impositiva (...).



    Conquanto a defesa alegue que Barbara não morava na residência e que desconhecia e existência da droga, não há provas nesse sentido. 



    Na verdade, o relato dos policiais que efetuaram as buscas refutam a versão, especialmente porque destacaram que o entorpecente foi escondido na máquina de lavar roupas e as balanças de precisão e o dinheiro no ‘quarto do casal’. 



    Destarte, pelo mesmo por hora, o argumento não afasta a necessidade da segregação para resguardar a ordem pública. 



    Ademais, demonstrado o periculum libertatis que justifica o sequestro corporal preventivo, fica clara a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (...). 



    Por fim, o fato de Barbara ser mãe de uma criança de 7 (sete) anos não impede a prisão cautelar, pois, como já dito, se trata de reincidente específica no tráfico de drogas, que cometeu o novo delito enquanto cumpria pena no regime semiaberto em seu local de moradia”.



    Esse acórdão foi mantido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça no julgado objeto da presente impetração:



    “(...) A análise da decisão do acórdão objurgado permite a conclusão de que a prisão cautelar imposta a agravante encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidencia a necessidade de encarceramento provisório, notadamente se considerado a enorme quantidade de entorpecentes apreendidos – 2.205kg – dois quilos e duzentos e cinco gramas de maconha – e o fundado receio de reiteração criminosa, uma vez que é reincidente específica e ‘cometeu o novo crime enquanto beneficiada com o cumprimento de pena em regime semiaberto’ (...).



    No que tange a alegação de que a agravante não morava na residência e que desconhecia a existência da droga, o Tribunal de origem manifestou que ‘não há provas nesse sentido’ – fl. 22. Ir contrário a essa decisão demandaria revolvimento fático-probatório, inviável na via estreita do habeas corpus. 



    Quanto ao pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, cumpre ressaltar que o Supremo Tribunal Federal concedeu habeas corpus coletivo (HC n. 143.641/SP) às gestantes, puérperas e mães com filhos menores de 12 anos de idade, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas. No caso em tela, houve a devida fundamentação apta a justificar, em princípio, o indeferimento da mencionada substituição, porquanto se trata de agravante que é reincidente específica e ‘cometeu o novo crime enquanto beneficiada com o cumprimento de pena em regime semiaberto’ – fl. 20. Portanto, situação excepcionalíssima que impede a concessão do benefício”.



    5. Pelo demonstrado nestes autos, a prisão preventiva justifica-se pela periculosidade da paciente, consideradas a gravidade concreta da conduta a ela imputada e a necessidade de evitar a reiteração delitiva. Como destacado nas instâncias antecedentes, ficou demonstrada na espécie “a necessidade de encarceramento provisório, notadamente se considerado a enorme quantidade de entorpecentes apreendidos – 2.205kg – dois quilos e duzentos e cinco gramas de maconha – e o fundado receio de reiteração criminosa, uma vez que é reincidente específica e ‘cometeu o novo crime enquanto beneficiada com o cumprimento de pena em regime semiaberto’”. Foi ressaltado que a “Consulta ao Sistema de Expedição de Certidões demonstra que Barbara apresenta registros por tráfico de drogas (autos n. 1015608-43.2022.8.11.0042) e receptação (autos n. 1000434-57.2023.8.11.0042) e cumpre o executivo n. 2000082-19.2022.8.11.0042, pois condenada por outro tráfico (autos n. 1009412-91.2021.8.11.0042)”.  



    Diferente do alegado na presente impetração, não se comprova, na espécie, ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, nem acréscimo de fundamentação ao decreto de prisão preventiva na origem.  



      Pelas circunstâncias do ato praticado e com os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar diversa. A constrição da liberdade da paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pela necessidade de se evitar a reiteração delitiva e pelo modus operandi, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ALEGADA ILICITUDE DAS PROVAS. DELITO DE NATUREZA PERMANENTE. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES INDICATIVAS DA SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. 1. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. Precedentes. 2. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias da busca domiciliar, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 4. Na esteira do entendimento das instâncias anteriores e da decisão agravada, as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo modus operandi, a gravidade em concreto de delito e a fundada probabilidade de reiteração delitiva, a justificar o decreto prisional para resguardar a ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP. 5. A reincidência específica constitui fundamento idôneo a autorizar a prisão preventiva, para afastar o risco de reiteração delitiva. Precedentes. 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 263.051-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe 14.11.2025). 



    “‘HABEAS CORPUS’ – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE COMPROVADA DE SUA DECRETAÇÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUE ENCONTRA APOIO EM FATOS CONCRETOS – PERICULOSIDADE DO ACUSADO/RÉU EVIDENCIADA PELO ‘MODUS OPERANDI’ DA REALIZAÇÃO DA PRÁTICA DELITUOSA E PELA REAL POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE – LEGALIDADE DA DECISÃO QUE DETERMINOU A PRISÃO CAUTELAR E INSUFICIÊNCIA DA UTILIZAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC n. 177.179-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 9.7.2020).  



    6. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrados os indícios de autoria da prática delituosa e os requisitos para a prisão cautelar. Foi destacado, no julgado objeto da presente impetração, que, quanto à “alegação de que a [paciente] não morava na residência e que desconhecia a existência da droga, o Tribunal de origem manifestou que ‘não há provas nesse sentido’”.  



    Para rever os pressupostos da prisão cautelar na forma adotada pelas instâncias antecedentes, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus.  



    7. Inaplicável à espécie a decisão proferida pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal no julgamento do Habeas Corpus coletivo n. 143.641. Para o indeferimento do pedido de prisão domiciliar, além da gravidade concreta da conduta imputada à paciente, foi destacado o fato de ser a paciente “reincidente específica e [que] ‘cometeu o novo crime enquanto beneficiada com o cumprimento de pena em regime semiaberto’”. Também não foi demonstrado que o filho da paciente dependeria exclusivamente dos seus cuidados.



    Para rever a conclusão das instâncias antecedentes, seria necessário afastar as premissas lá fixadas, o que demandaria reexame de fatos e provas, ao que não se presta o habeas corpus. Nesse sentido, por exemplo:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. (...) AUSÊNCIA DE NULIDADE NA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INAPLICABILIDADE DO HABEAS CORPUS COLETIVO N. 143.641. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR: ESPECIFICIDADES DO CASO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 225.165-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 11.5.2023).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ART. 117 DA LEI Nº 7.210, DE 1984. REGIME FECHADO. CUMPRIMENTO DE PENA EM DOMICÍLIO: INVIABILIDADE. 1. Estando sob exame a execução definitiva da pena, ante o trânsito em julgado do título condenatório, a situação é disciplinada pelo disposto no art. 117 da Lei de Execução Penal. 2. Ausente comprovação da excepcionalidade da situação concreta apta a flexibilizar a regra que consta no art. 117 da LEP, não há como deferir a pretensão de cumprimento de pena em regime domiciliar. 3. As instâncias antecedentes entenderam inexistir demonstração da imprescindibilidade dos cuidados maternos. Eventual superação desse entendimento demandaria o revolvimento de fatos e provas, providência incabível na via estreita do habeas corpus. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RHC n. 218.447-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 15.3.2023).  



    8. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).  



    9. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.  



    Publique-se.  



    Brasília, 15 de novembro de 2025.  



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora